Tribunal: TJBA
Processo: 8007242-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007242-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: HILTON ROBERTO NEIVA SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO POR ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. COMPROMETIMENTO DA RENDA SUPERIOR A 80% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem para autorizar o depósito judicial de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do Agravado e suspender os descontos consignados em folha de pagamento, nos autos da Ação de Superendividamento c/c Danos Materiais e Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: 1. definir se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo merece reconsideração diante da alegação de existência de norma estadual específica (Decreto Estadual nº 17.251/2016, consolidado com o Decreto nº 19.969/2020) que autorizaria descontos em percentuais superiores a 30% para associações; 2. estabelecer se a relação jurídica entre a associação Agravante e o servidor público associado se submete ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei nº 14.181/2021, autorizando a aplicação do regime do superendividamento; 3. determinar se a limitação provisória dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos, como medida de preservação do mínimo existencial, encontra amparo na jurisprudência desta Corte e nos pressupostos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não traz argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões já deduzidas no Agravo de Instrumento, que restaram detidamente analisadas e rechaçadas no decisum recorrido.

4. A documentação que instrui os autos demonstra que os descontos efetuados na folha de pagamento do Agravado superam 80% (oitenta por cento) dos rendimentos líquidos mensais, comprometendo a parcela essencial à manutenção da subsistência digna do servidor e configurando a hipótese normativa do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Norma estadual de natureza administrativa não tem o condão de afastar a incidência de legislação federal de ordem pública e interesse social, notadamente o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 14.181/2021, sendo certo que a competência para legislar sobre direito do consumidor é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.

6. A natureza formalmente associativa da Agravante não afasta a aplicação do regime consumerista, porquanto a entidade atua, na prática, como fornecedora de serviço de auxílio financeiro mediante consignação em folha, com cobrança de parcelas mensais e estipulação de prazos contratuais, atraindo a incidência dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

7. A limitação provisória dos descontos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos representa medida razoável, proporcional e reversível, destinada à preservação do mínimo existencial do servidor público, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, CF/88).

8. Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de que, em casos de superendividamento de servidor público, é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos, como medida de garantia do mínimo existencial.

9. Não restou demonstrado pela Agravante o periculum in mora inverso, sendo certo que o risco de dano grave e de difícil reparação milita em favor do Agravado, cuja remuneração líquida disponível resta drasticamente comprometida pelos descontos consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de norma estadual de natureza administrativa que disciplina os limites de consignação em folha de pagamento de servidores públicos não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021, em razão da competência privativa da União para legislar sobre direito do consumidor (art. 22, I, da CF/88).

2. A natureza formalmente associativa da entidade que oferta auxílio financeiro mediante consignação em folha, com cobrança de parcelas mensais, não afasta sua qualificação como fornecedora de serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

3. A limitação provisória dos descontos consignados ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos do servidor público, em sede de tutela de urgência fundada no regime do superendividamento, atende aos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII e XXXV; 22, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, XI, e 54-A, § 1º; Lei nº 14.181/2021; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8054312-66.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 16.08.2017, DJe 22.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8042887-42.2023.8.05.0000, Rel. Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, DJe 21.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8042014-42.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, DJe 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007242-48.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e como apelada
HILTON ROBERTO NEIVA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .